Tribunal: TJES
Processo: 5006484-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006484-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANA BATISTA MAGALHAES e outros (4)
AGRAVADO: LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – HOSPITAL MERIDIONAL S/A – CONTRAPRESTAÇÃO PELO DIREITO À “BANCA DE TRABALHO” – ESPECIALIDADE EM RADIOLOGIA – ACORDO DE ACIONISTAS – MÉDICOS TITULARES DE AÇÕES – EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE IMAGEM/DIAGNÓSTICO DO HOSPITAL MERIDIONAL – CONTRATO PARTICULAR FIRMADO PELOS AGRAVADOS COM VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S/A, ATUALMENTE KORA S/A – INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE TITULARIDADE DOS RECORRIDOS – PERMANÊNCIA DO DIREITO À BANCA DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA PARA KORA S/A –
EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE DEVE SER MENSURADA PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO DA AÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA.

1.
T
rata-se, na origem, de ação de anulação de transferência de ações ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, cuja sentença, já transitada em julgado, julgou procedente
a
pretensão autoral para declarar a
nulidade da cessão das ações societárias do Hospital Meridional S/
A
, operadas entre os réus [agravados]
e, por conseguinte, autorizar a adjudicação das ações pelos autores [agravantes] pelo valor que vier a ser identificado como o dos negócios jurídicos impugnados.
A
o
decidir acerca do pedido de liquidação da sentença, o juízo de primeiro grau considerou ser incontroverso que é devido aos ora agravados o valor de 261.263 ações da sociedade anônima Kora S/A
,
comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um deles.
Com relação ao
montante
a ser pago a cada um dos ora agravados, o juízo
a
quo
determinou que
“deverá se somar, ao preço aferível
no
mercado de 262.263 ações da sociedade anônima Kora Saúde S/A (KRSA3), comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um dos requeridos,
a
importância econômica do exercício da especialidade de radiologia no âmbito do Hospital Meridional, valor esse que deverá ser objeto de perícia (liquidação por arbitramento)”
.

2.
A questão devolvida a essa instância recursal cinge-se em determinar se o pagamento para
o
exercício d
o
direito de preferência
na
aquisição de ações
do Hospital Meridional
deveria incluir
a
contraprestação
pelo direito à denominada
“banca de trabalho” previst
a
em
A
cordo de
A
cionistas.

3.

P
or força do
A
cordo de
A
cionistas firmado em 28/10/2003, ratificado em 31/07/2006 e com prazo de validade de 20 (vinte) anos, aos titulares de ações da especialidade médica de radiologia, foi assegurada a exploração do serviço de imagem/diagnóstico no Hospital Meridional e em suas filiais.
Nesses termos, garantiu-se o exercício, sem concorrência, das respectivas especialidades médicas no âmbito do Meridional e de suas filiais pelos médicos acionistas, tanto assim que um especialista não poderia transferir suas ações sem a prévia autorização e oferta aos demais médicos da mesma especialidade.

4.
Note-se que
n
os contratos firmados entre os agravados e a Vitória Participações (
atual
Kora
S/A
)
o
direito à banca de trabalho foi reservado
àqueles,
ou seja, não foi adquirido ou transferido para a Vitória Participações.
C
om efeito, a
“importância econômica do exercício da especialidade de radiologia”
,
ou seja, a “banca de trabalho” não foi negociada, transferida, cedida ou integralizada à
Vitória Participações (Kora
S/A
),
pois os próprios agravados manifestaram expressamente a vontade de continuar explorando esse nicho de especialidade,
o
qual possui
expressão econômica própria e deve ser observada, sob pena enriquecimento sem causa dos agravantes.

5.

E
m se tratando o Hospital Meridional de uma sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404/76, o Acordo de Acionistas
,
nos termos de seu art. 118
representa
um contrato privado entre as partes envolvidas e, portanto, é vinculativo para os signatários do acordo
e, portanto, obriga a quem ao mesmo aderiu a respeitar as suas cláusulas.
Nesses termos, o Acordo de Acionistas do Hospital Meridional
f
irmado em 28/10/2003, ratificado em 31/07/2006 e com prazo de validade de 20 (vinte) anos,
assegurou, no que importa a questão em exame,
aos titulares de ações da especialidade médica de radiologia, a exploração do serviço de imagem/diagnóstico no Hospital Meridional e em suas filiais
dentro do percentual de seu capital social.

6.

Além disso, possuem os agravados
um direito contratual, decorrente
tanto do
acordo de acionistas,
que
prevê expressamente a exploração da banca de trabalho, em relação
especialidade médica de radiologia,
quanto do próprio Contrato Particular firmado com a Kora S/A, que reservou
exclusivamente
aos agravados
a banca de trabalho da especialidade de Radiologia,
a qual, portanto, não foi transferida a terceiros.
Com efeito,
tendo
o negócio jurídico firmado entre os agravados e
a
Vitória Participações (Kora)
previsto a reserva ao direito à banca de trabalho
em favor
daqueles
,
não se pode deixar de mensurar a sua expressão econômica para efeito de adjudicação das ações, conforme pretendem os agravantes, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme anteriormente asseverado.

7.

Recurso desprovido. Tutela de urgência recursal revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006484-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA BATISTA MAGALHAES, SERGIO HENRIQUE BRUNELLI, GRACILIANO BAPTISTA GOMES FILHO, FABRICIO NAIM BASTOS, AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL, RAQUEL PORTUGAL GUIMARAES AMARAL CAMPOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO - ES158-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO - ES158-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo,

interposto po
r

ELIANA BATISTA MAGALHÃES, SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI, GRACILIANO BAPTISTA GOMES FILHO, FABRÍCIO NAIM BASTOS e AMPHILÓPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra a
Decisão por cópia no ID
2967859
, proferida pelo
MM.
Ju
i
z
de Direito
da Vara
de Recuperação Judicial e Falência
de Vitória,
Dr. José Borges Teixeira Júnior,
que n
os autos do Cumprimento de Sentença requerido em face de
LEONARDO PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL e RAQUEL PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL
,
determinou fosse somado,
“ao preço aferível no mercado de bolsa de 261.263 ações da sociedade anônima Kora Saúde S/A (KRSA3), comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um dos requeridos, a importância econômica do exercício da especialidade de radiologia no âmbito do Hospital Meridional, valor esse que deverá ser objeto de perícia (liquidação por arbitramento)”
.

Em suas razões recursais
o
s
agravante
s
aduz
em
, em
síntese
, que:
(i
)
inexiste qualquer outro valor a ser atribuído ou associado às ações, frisando a inexistência de transferência do alegado direito a “banca de trabalho” por ausência de disposição contratual e impossibilidade jurídica
,
de forma que não há valores a serem pagos aos agravados a título de compensação
;
(ii)

deve ser
mant
ido
o valor apurado pela Bolsa de Valores, da mesma forma que requerid
a
pelos agravados, como único critério de liquidação anulatória proferida;
(iii)
o direito à banca de trabalho, pela própria estrutura do Contrato Particular não teria sido adquirido pela empresa Kora, logo, impossível
a imposição de seu
pagamento aos agravantes.

D
ecisão proferida em ID 3136046,
pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete,

no sentido de suspender a realização da perícia determinada pelo juízo de primeiro grau, bem como a tramitação do feito até o julgamento do presente agravo.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Em breve histórico, trata-se, na origem, de ação de anulação de transferência de ações ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, cuja sentença, já transitada em julgado, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da cessão das ações societárias do Hospital Meridional S/A, operadas entre os réus [agravados] e, por conseguinte, autorizar a adjudicação das ações pelos autores [agravantes] pelo valor que vier a ser identificado como o dos negócios jurídicos impugnados.

Para tanto, o juízo
a quo
considerou que os ora agravados (Leonardo e Raquel), apesar de sujeitos aos acordos de acionistas e aos seus respectivos termos, alienaram ações para terceiros alheios ao ramo de sua especialidade (radiologia) sem que fosse outorgado o direito de preferência aos demais acionistas descritos no acordo (agravantes).

Os ora agravantes requereram a Liquidação da referida sentença mediante arbitramento, na forma dos arts. 509, I e 510 do CPC/15 (ID 2967856), argumentando, para tanto, que em 26/10/2016 cada um dos ora agravados transferiu 261.263 (duzentas e sessenta e uma mil e duzentas e sessenta e três) ações ordinárias do Hospital Meridional S/A, representativas de 1,460% do seu capital social, à época de R$ 17.900.000,00 (dezessete milhões e novecentos mil reais).

Alegaram, ainda que “a transferência foi realizada com base
no valor nominal das ações
, no caso, R$ 1,00 (um real), apurando-se, assim, um total de R$ 522.526,00 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais), ou seja, R$ 261.263,00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e três centavos) para cada um dos réus pela operação equivalente a 2.92% do capital social”.

Segundo sustentaram os recorrentes, a divisão do valor do capital social do Hospital Meridional S/A à época (R$ 17.900.000,00) pelo número de ações transferidas (522.526) totaliza o valor de R$ 522.526,00 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais) e mostra-se suficiente para a liquidação do julgado.

Sucessivamente, requereram os recorrentes, que o cálculo fosse apurado com base no último balanço patrimonial aprovado anteriormente à data da transferência das ações, nos termos do art. 5º do Estatuto Social vigente. Para tanto, destacam que de acordo com Parecer Técnico juntado aos autos (ID 2968057 – fls. 991/994) atribuiu à operação, de acordo com as demonstrações financeiras em dezembro de 2015 e dezembro de 2016, o valor de R$ 2.201.161,31 (dois milhões, duzentos e um mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos) e o valor de R$ 1.449.936,86 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos).

A
o
decidir acerca do pedido de liquidação da sentença
(ID 2967859)
, o juízo de primeiro grau considerou ser incontroverso que é devido aos ora agravados o valor de 261.263 ações da sociedade anônima Kora S/A
,
comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um deles.

Com relação ao
montante
a ser pago a cada um dos ora agravados, o juízo
a
quo
determinou que
“deverá se somar, ao preço aferível
no
mercado de 262.263 ações da sociedade anônima Kora Saúde S/A (KRSA3), comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um dos requeridos,
a
importância econômica do exercício da especialidade de radiologia no âmbito do Hospital Meridional, valor esse que deverá ser objeto de perícia (liquidação por arbitramento)”
.

Os ora agravantes se insurgem justamente contra a determinação contida na decisão agravada de que
seja apurado um montante correspondente à
“importância econômica do exercício da especialidade de radiologia”
, já que segundo
o pronunciamento impugnado
, seria preciso avaliar a base econômica do negócio de alienação promovido pelos agravados, que envolveria “tanto os bens alienados (as ações, em si próprias economicamente apreciáveis, como já estabelecido pela concordância das partes) quanto os direitos a ela agregados, decorrentes do acordo em epígrafe”.

Pois bem.

A questão devolvida a essa instância recursal cinge-se em determinar se o pagamento para
o
exercício d
o
direito de preferência
na
aquisição de ações
do Hospital Meridional
deveria incluir
a
contraprestação
pelo direito à denominada
“banca de trabalho” previst
a
em
A
cordo de
A
cionistas.

Consta dos autos que os ora agravados alienaram a totalidade de suas ações no Hospital Meridional à Vitória Participações S/A (atualmente Kora S/A), sociedade constituída por outros acionistas do Hospital Meridional e que passou a ser a sua control
a
dora.

Ocorre que por força do
A
cordo de
A
cionistas
firmado em 28/10/2003, ratificado em 31/07/2006 e com prazo de validade de 20 (vinte) anos,
aos titulares de ações da especialidade médica de radiologia, foi assegurada a exploração do serviço de imagem/diagnóstico no Hospital Meridional e em suas filiais
.

Nesses termos, garantiu-se o exercício, sem concorrência, das respectivas especialidades médicas no âmbito do Meridional e de suas filiais pelos médicos acionistas, especificando-se que um especialista não poderia transferir suas ações sem a prévia autorização e oferta aos demais médicos da mesma especialidade.

Com o desfecho da ação originária e o respectivo trânsito em julgado da sentença prolatada, restou assentado que os ora agravados transferiram as suas ações do Hospital Meridional a terceiros (Kora S/A) em violação ao acordo de acionistas e ingressaram no quadro social da Vitória Participações (Kora S/A) apenas para burlar o direito de preferência dos sócios do Hospital Meridional.

No Contrato Particular celebrado entre os agravados e a empresa Vitória Participações S/A (atualmente, Kora – ID 2968051 – fls. 838/843) é possível inferir:

Contrato firmado com Leonardo Portugal

1.2. Por este instrumento e na melhor forma de direito, e sujeito aos termos e condições estipulados neste contrato, o “CONTRATANTE” integraliza a titularidade das 261.263 (duzentos e sessenta e um mil duzentos e sessenta e três ações)
ações ordinárias
do HOSPITAL MERIDIONAL S.A. representativas de 1,460% (um vírgula quatrocentos e sessenta por cento) para a VITÓRIA PARTICIPAÇÕES, todas livres e desembaraçadas de quaisquer gravames, questionamentos, dívidas ou ônus, reais ou pessoais, legais ou convencionais, judiciais ou extrajudiciais, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações de qualquer natureza. (fl. 838).

[...]

2.1. A partir da assinatura desse instrumento o CONTRATANTE passa a compor o quadro societário da VITÓRIA PARTICIPAÇÕES, com participação proporcional ao percentual de ações integralizado, conforme abaixo [...]. (fl. 839).

2.2. No ato da assinatura deste instrumento, a VITÓRIA PARTICIPAÇÕES passará a ser única e exclusiva detentora dos direitos das ações que o CONTRATANTE possuía no Hospital Meridional,
exceto a banca de trabalho da especialidade de Radiologia, que permanecerá única e exclusivamente ao Dr. Leonardo Portugal
,
proporcionalmente ao percentual que o mesmo possuía no momento imediato anterior à integralização das ações, na especialidade de Radiologia
. (fl. 839).

Contrato firmado com Raquel Portugal

1.2. Por este instrumento e na melhor forma de direito, e sujeito aos termos e condições estipulados neste contrato, o “CONTRATANTE” integraliza a titularidade das 261.263 (duzentos e sessenta e um mil duzentos e sessenta e três ações)
ações ordinárias
do HOSPITAL MERIDIONAL S.A. representativas de 1,460% (um vírgula quatrocentos e sessenta por cento) para a VITÓRIA PARTICIPAÇÕES, todas livres e desembaraçadas de quaisquer gravames, questionamentos, dívidas ou ônus, reais ou pessoais, legais ou convencionais, judiciais ou extrajudiciais, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações de qualquer natureza. (fl. 841).

[...]

2.1. A partir da assinatura desse instrumento o CONTRATANTE passa a compor o quadro societário da VITÓRIA PARTICIPAÇÕES, com participação proporcional ao percentual de ações integralizado, conforme abaixo [...]. (fl. 842).

2.2. No ato da assinatura deste instrumento, a VITÓRIA PARTICIPAÇÕES passará a ser única e exclusiva detentora dos direitos das ações que o CONTRATANTE possuía no Hospital Meridional,
exceto a banca de trabalho da especialidade de Radiologia, que permanecerá única e exclusivamente ao Dr. Raquel Portugal, proporcionalmente ao percentual que o mesmo possuía no momento imediato anterior à integralização das ações, na especialidade de Radiologia
.
(fl. 842).

Note-se que nos contratos firmados entre os agravados e a Vitória Participações (Kora) o
direito à banca de trabalho
foi reservado àqueles, ou seja, não foi adquirido ou transferido para a Vitória Participações.

Imperioso registrar que a
sentença proferida nos autos da ação originária declarou a nulidade da cessão das ações societárias feita pelos agravados, sem abranger
direito à banca de trabalho,
pois, em nenhum momento estes transferiram à Kora S/A o direito à chamada “banca de trabalho”.

C
om efeito, a
“importância econômica do exercício da especialidade de radiologia”
,
ou seja, a “banca de trabalho” não foi negociada, transferida, cedida ou integralizada à
Vitória Participações (Kora),
pois os próprios agravados manifestaram expressamente a vontade de continuar explorando esse nicho de especialidade,
o
qual possui
expressão econômica própria e deve ser observada, sob pena de ocorrência do vedado enriquecimento sem causa dos agravantes (CC, art. 884: "
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."
).

Por
outro lado, deve-se considerar que
em se tratando o Hospital Meridional de uma sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404/76, o Acordo de Acionistas
,
nos termos de seu art. 118
1

é um contrato privado entre as partes envolvidas e, portanto, é vinculativo para os signatários do acordo
e, portanto, obriga a quem ao mesmo aderiu a respeitar as suas cláusulas.

Tanto assim, que o arquivamento do acordo de acionistas na sede da companhia impõe à própria sociedade o dever de observância quanto ao que fora pactuado, inclusive perante terceiros quando averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos, consoante o disposto no § 1º do art. 118 da Lei nº 6.404/1976
(STJ – REsp: 1620702 SP 2016/0090145-5, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/11/2016, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/11/2016)
.

Nesses termos, o Acordo de Acionistas do Hospital Meridional
f
irmado em 28/10/2003, ratificado em 31/07/2006 e com prazo de validade de 20 (vinte) anos,
assegurou, no que importa à questão em exame,
aos titulares de ações da especialidade médica de radiologia, a exploração do serviço de imagem/diagnóstico no Hospital Meridional e em suas filiais
dentro do percentual de seu capital social

(ID 2967869 - fls. 43/69 - Cláusula
Quarta, itens 4.1 e
4.1.17.)
.

C
omo se pode ver,
o Acordo de Acionistas do qual os agravados foram signatários,
prevê um direito decorrente da própria lei, consistente no “[...]
direito
de explorar os honorários na sua especialidade, dentro do seu percentual do capital social
; [...]”
(
§4º

da Cláusula Quarta do Acordo de Acionistas - fl. 46 -
ID 2967869
).

Além disso, possuem os agravados
um direito contratual, decorrente
tanto do
acordo de acionistas,
que
prevê expressamente a exploração da banca de trabalho, em relação
especialidade médica de radiologia,
quanto do próprio Contrato Particular firmado com a Kora S/A, que reservou
exclusivamente
aos agravados
a banca de trabalho da especialidade de Radiologia,
a qual, portanto, não foi transferida a terceiros.

Com efeito,
tendo
o negócio jurídico firmado entre os agravados e
a
Vitória Participações (Kora)
previsto a reserva ao direito à banca de trabalho
em favor
daqueles
,
não se pode deixar de mensurar a sua expressão econômica para efeito de adjudicação das ações transferidas irregularmente pelos agravados, conforme pretendem os agravantes, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme anteriormente asseverado.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
para
manter a decisão agravada em todos os seus termos
.
Revogo os efeitos da Decisão
ID 3136046

que havia determinado a
suspen
são

d
a realização da perícia determinada pelo juízo de primeiro grau, bem como a tramitação do feito até o julgamento do presente agravo.

É
como voto

1
Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.